Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802312-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIANA DAMASCENO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. CABIMENTO. ART. 318-A, DO CPP. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA FRATERNIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.

1. Na hipótese,
a acusada tem 02 (dois) filhos menores que residem com ela e dela dependem exclusivamente; foi presa em razão de ter em depósito, para fins de venda, 3 (três) embrulhos de substância que aparenta ser maconha e inexiste
notícia de que ela responda a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, certidão à Id. 12736193;

2. A alteração promovida pela Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, ao art. 318, do CPP, estabeleceu a obrigação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher, mãe ou responsável por menor, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não praticado contra filho ou dependente, como o tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, ressalvadas as exceções legais;

3. Assim, a separação excepcionalíssima da mãe de seus filhos, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova lei que regula o tema;

4. Além disso, a situação dos autos também não se encaixa em nenhuma das exceções legais trazidas pela Lei nº 13.769/2018,
mormente por não se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça, bem como não ter sido praticado contra os descendentes da paciente;

5. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a medida liminar. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ratificando a liminar deferida, conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. YURI FERREIRA MACIEL, em favor da nacional MARIANA DAMASCENO DE SOUZA, presa pela suposta prática do crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Diz o impetrante, na Id. 12652431, em suma, que:

“(...).

Trata-se de pedido de prisão preventiva de MARIANA DAMASCENO DE SOUZA, a qual foi presa no dia 08.02.2023 e está sendo acusada de suposta participação em crime previstos nos artigos 33 Lei 11.343/06.

Ocorre que, a Acusada é mãe de 02 filhos menores de 12 anos de idade, conforme Certidão de Nascimento (em anexo), dependente exclusivamente dos cuidados da mãe.

Ressalta-se que a Acusada nunca foi presa anteriormente, possui bons antecedentes criminais, tem moradia fixa nesta cidade, do lar, pessoa voltada totalmente para família, não integra nenhuma facção criminosa.

Quanto a abordagem policial, foi permitida a entrada da polícia em sua casa, pois segundo o delegado estavam atrás de um celular roubado, junto com uma moto HONDA BIZ, como a Acusada tinha convicção que não existia nada roubado em sua casa colaborou com a polícia.

Contudo, é necessário informar que foi encontrada 3 petecas de maconha dentro da casa, tendo a Acusada informado que é usuária e que seu marido também.

Diante disso, a acusada recebeu voz de prisão de maneira injusta, uma vez que não existia indícios de traficância na residência.

Ressalta-se que a Acusada sabe que a instrução processual é o único meio de comprovar sua inocência e que não se furtará de comparecer a todos os atos processuais que forem designados.

Eis a síntese do necessário.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante ao exposto, à luz dos fatos e do direito, requer a Vossa Excelência, que seja processada a presente ação, mediante as cautelas legais de estilo, em harmonia com os reiterados e recentes julgados deste Egrégio Tribunal, julgando procedente o pedido, consoante o que se requer abaixo:

1. requer a concessão de LIMINAR para que de imediato possa cassar o pedido de prisão preventiva e a expedição do competente do ALVARÁ DE SOLTURA em benefício da Paciente MARIANA DAMASCENO DE SOUZA, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que ela possa responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional;

2. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por não acolher o pleito acima, que seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com preferência para a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, como entender este juízo;

3. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente ALVARÁ DE SOLTURA em benefício da Paciente MARIANA DAMASCENO DE SOUZA, a fim de que possa responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença;” <sic>

Junta documentos, Id. 12652433 a 12652443.

O pedido de liminar foi deferido, Id. 12669520, sendo prestadas às informações, Id. 12736193, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 12825495.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
O impetrante pretende a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, na forma do art. 318, incisos III e V do CPP, por ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade que necessitam de seus cuidados.

In casu
, constata-se
que a paciente juntou certidão de nascimento de seus filhos, a primeira, MAITÊ DE SOUZA MACHADO, nascida no dia 10/02/2022, atualmente com 01 (um) ano de idade, Id. 12652433, e ADRYAN MATEO DE SOUZA MACHADO, nascido em 24/08/2020, com 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de idade, Id. 12652433.

Pois bem.

A substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar se mostra adequada, dada a necessidade de observância da proteção integral à criança e ao adolescente e, ainda, considerando que a paciente está sendo acusada pela suposta prática dos delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, os quais não envolvem violência ou grave ameaça e tampouco foram praticados contra os seus descendentes, não se enquadra, assim, nas hipóteses excepcionais previstas no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Para tanto, vale rememorar que, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641, o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Vê-se, portanto, que o caso em análise expõe uma situação em que está patente a indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, prestigiando-se o princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227).

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência pacífica do c. STF, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.

II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar.

III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, o fez conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes.

IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar da paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.

V –
Habeas corpus
não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supracitado HC 143.641/SP.

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, HC 190.922/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/11/2021)

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRIME ERA PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. HIPTESE NÃO ALCANÇADA PELAS EXCEÇÕES CONSTANTES NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ASPECTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA.

I – O fato de o tráfico de drogas ser supostamente cometido em ambiente doméstico não deve ser, por si só, óbice à concessão da prisão domiciliar.

II - A acusação imposta à paciente não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, o que afasta as circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.

III - A prisão domiciliar da mãe de criança menor de 12 anos deve ser flexível, a fim de garantir a possibilidade de sustento e a dignidade familiar, sendo desnecessário o monitoramento eletrônico, mas podendo compreender: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentação bimestral em juízo; (iii) Comunicação prévia ao juízo sobre alteração de endereço; e (iv) Proibição de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, exceto para a aquisição de víveres.

IV – Ordem concedida para deferir o recolhimento domiciliar.

(STF, HC 203.911 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/09/2021)

Também, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
verbis
:

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art. 33 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar com base no art.318, V do CPP. possibilidade. paciente mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade. presença dos requisitos legais. proteção integral à primeira infância. prioridade. atendimento à ordem judicial emanada do supremo tribunal federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo a quo. decisão unânime.

(12526921, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-01-31, Publicado em 2023-02-02)

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. PACIENTE NÃO RESPONDE PELO COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados do filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, ex vi do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo a quo deixou de se pronunciar sobre a viabilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de 03 (três) crianças, sendo uma de 08 (oito), uma de 05 (cinco) e outra de 04 (quatro) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados dos menores, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo, ademais, antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações à autoridade coatora, consta nas referidas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que a paciente é tecnicamente primária (Doc. Id. nº 11420368 - página 1 e 2);

5. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

(12037792, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-02)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA – FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

- Comprovado nos autos que a coacta é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e não tendo sido o delito a ela imputado cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, é mister a concessão da ordem para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP. Precedentes do STF.

- ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE RAILANE PEREIRA GUIMARÃES – DECISÃO UNÂNIME.

(11514751, Rel. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-10-18, Publicado em 2022-10-21)

À vista do exposto,
concedo a ordem para confirmar a medida liminar antes deferida,
e
substituir a prisão preventiva da paciente no cárcere pela DOMICILIAR, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
, se entender necessárias.

É, como, voto.

Belém, 15/03/2023